Tribunal: STF
Processo: AI 822893
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEFEITO NO PRODUTO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL (SÚMULA 279/STF). A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ATRAI A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.01.2010.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior.



     A pretensão da parte recorrente de obter decisão em sentido diverso somente se viabilizaria a partir da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional – a atrair também a aplicação da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.